Tribunal: TJDFT
Processo: 0704714-45.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PEDIDO DA MÃE. GUARDA UNILATERAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. VISITAS AGENDADAS PREVIAMENTE COM A MÃE. REGIME DE CONVIVÊNCIA. FORMA PACTUADA ENTRE AS PARTES.
1. As questões sobre guarda e visitas de menores de idade devem ser analisadas sob o aspecto do melhor interesse da criança, em entendimento à CF, art. 227, caput da e ao ECA, art. 1o.
2. A legislação assegura à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar (Lei no 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente – arts. 4o e 19).
3. As decisões que tratam de guarda e a estipulação de visitas não possuem a qualidade da inalterabilidade de seus julgamentos, mas, ao contrário, podem ser revistas a qualquer tempo, desde que modificadas as situações de fato (ECA, art. 35).
4. O objetivo principal da Lei é resguardar o desenvolvimento das crianças e dos jovens em um ambiente de solidariedade e cooperação, bem como garantir-lhes estabilidade emocional e psicológica, em atenção à supremacia dos seus interesses em relação aos interesses dos pais.
5. É recomendável que o pai, que reside fora do Brasil, agende previamente as visitas ao filho com a mãe da criança, detentora unilateral da guarda do menor, para viabilizar uma organização mínima da rotina familiar.
6. Recurso conhecido e provido.